Tribunal: STF
Processo: ARE 1562592
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 181 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS EMBARGANTES. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO 
ART. 28, § 1º, I, DA LEI N. 10.931/2004. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO QUE FOI DECIDIDO NA ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS QUE CONSISTEM EM CÓPIA IPSIS LITERIS DOS EMBARGOS. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO ANTE O JULGAMENTO DO MÉRITO. MÉRITO. PRETENSA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA JÁ ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, AFASTADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO” (fl. 5, doc. 51).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º; inc. I do art. 3º; incs. XXXII e LV do art. 5º e art. 170 da Constituição da República.



    Explicaram que, “ao deixar de oportunizar à parte a manifestação sobre a inconstitucionalidade formal e material do art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004, somente por ter reiterado os argumentos pontuados anteriormente, a decisão afronta diretamente os pilares do devido processo legal” (fl. 18, doc. 55).



    Assinalaram que “a Lei nº 10.931/2004, norma de natureza ordinária, disciplina temas diversos relacionados ao crédito e ao mercado imobiliário, incluindo a Cédula de Crédito Bancário. No entanto, o artigo 28, § 1º, inciso I, desta Lei autoriza a capitalização de juros, matéria que se insere no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, cuja regulação é de competência exclusiva de lei complementar, conforme estabelece expressamente o art. 192 da Constituição Federal” (fl. 20, doc. 55).



    Realçaram “verifica[r]-se, portanto, uma hipótese de inconstitucionalidade formal objetiva, na medida em que uma lei ordinária avança sobre campo normativo reservado a lei complementar, infringindo o devido rito legislativo constitucional” (fl. 20, doc. 55).



    Argumentaram que “a Constituição Federal impõe ao Estado o dever de respeitar e proteger os direitos fundamentais, inclusive frente a lesões provenientes de entes privados. No caso em tela, revela-se evidente a violação a esses direitos pela incidência da capitalização de juros nos contratos bancários, autorizada pelo art. 28, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004” (fl. 20, doc. 55).



     



    Pediram provimento do recurso extraordinário, “reformando o acórdão objurgado para declarar a inconstitucionalidade formal e material do artigo 28, inciso I, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, com o fim de afastar a incidência de juros capitalizados” (fl. 22, doc. 55).



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660, e inadmitiu-o, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282, 284 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 62).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes reiteram as razões do recurso extraordinário, sustentando que “os fundamentos de fato e de direito estão devidamente delineados, de modo que não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Ademais, a controvérsia posta é eminentemente constitucional, não se fazendo necessária a incursão prévia na legislação infraconstitucional para sua solução” (fl. 3, e-doc. 64).



    Pedem provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 8.8.2025, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal determina a devolução dos autos eletrônicos à origem para aplicação do Tema 181 da repercussão geral.



    6. Em 21.8.2025, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem mantém a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e, sobre o Tema 181, nega seguimento ao recurso extraordinário. 



    Os agravantes reiteram o recurso extraordinário com agravo 
(e-doc. 81).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação dos Temas 181 e 660 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto à primeira controvérsia, a parte limitou-se a suscitar violação ao art. 3º, I, da Carta Magna. 



    Quanto à segunda controvérsia, a parte alega violação aos 
arts. 1º, III, 5º, XXXII, e 170 da Constituição Federal, no que concerne às garantias constitucionais da proteção do consumidor e da dignidade da pessoa humana, e dos princípios gerais da ordem econômica, considerados violados pela incidência da capitalização de juros nos contratos bancários, autorizada pelo art. 28, §1º, I, da Lei 
n. 10.931/2004, norma que, aduz, está eivada de inconstitucionalidade formal e material. 



    Quanto à terceira controvérsia, a parte alega violação ao art. 5º, LV, da Carta Manga, no que tange à violação ao contraditório e à ampla defesa, diante do conhecimento parcial do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. 



    De início, constato a existência de arguição da preliminar de repercussão geral nas razões do apelo extremo, conforme exigido pelo art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Quanto à primeira controvérsia, o recurso extraordinário não merece ser admitido, em face do disposto na Súmula 284 do STF, porquanto deficitária a sua fundamentação. A parte recorrente não explicitou de que forma o referido artigo foi violado pela decisão recorrida, inviabilizando, assim, a exata compreensão da controvérsia. 



    A via extraordinária exige, como cediço, a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo tido como violado, a fim de possibilitar seu exame em conjunto com o decidido nos autos.



    Quanto à segunda controvérsia, o recurso extraordinário não reúne condições de ascender em relação à apontada afronta aos arts. 1º, III, 5º, XXXII, e 170 da Constituição Federal, visto que ausente o requisito indispensável do prequestionamento, atraindo o óbice da Súmula 282 do STF.



    (...)



    Quanto à terceira controvérsia, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 181/STF, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, nestes termos: (...).



    (...)



    De outro lado, salienta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660, assentou a ausência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal: (...).



    De fato, o exame da tese de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, vinculada à alegação de cerceamento de defesa em virtude o conhecimento parcial do recurso, por ausência de dialeticidade recursal quanto ao pleito de reconhecimento da inconstitucionalidade formal e material do art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie 
(art. 932, III, do Código de Processo Civil) e das circunstâncias fáticas do caso concreto, o que extrapola a competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal” (fls. 1-3, e-doc. 79).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão 
geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou turma recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE 
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação dos Temas 181 e 660 e a ausência de interposição de agravo interno no Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal quanto às questões de alegada contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República e aos requisitos para o cabimento de recurso de competência de outros tribunais. 



    9. Como afirmado na decisão agravada, o recurso interposto carece do necessário prequestionamento.



    A alegada contrariedade ao inc. III do art. 1º, inc. I do art. 3º, 
inc. XXXII do art. 5º e art. 170 da Constituição da República suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração 
a comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais supostamente contrariados. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.533.035-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação coletiva. Sindicato. Execução individual. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de Origem, amparado exclusivamente em norma do Código de Defesa do Consumidor, manteve a decisão do Juízo de Piso em que esse determinou que a execução do julgado fosse feita de forma individual, sujeita à livre distribuição. 3. Para divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.293.575-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Tombamento. Reparação. Alegada violação ao princípio da separação dos poderes. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os artigo 2º da Constituição Federal apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.558.443-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.



    10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora